Tribunal: TJSP
Processo: 2017091-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de parte ideal de imóvel. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Penhora efetuada sobre 50% do bem. Fração ideal do esposo da agravante preservada. Possibilidade da adjudicação parcial do bem pelo preço da avaliação. Decisão mantida.